Tribunal: TJBA
Processo: 8000814-58.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000814-58.2017.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: ARILMA FAUSTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KALLIL MIRANDA DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Tucano contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária ajuizada por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professor Nível I, pleiteando nomeação e posse, bem como indenização por danos materiais e morais. O Juízo a quo reconheceu o direito à nomeação, diante da demonstração de preterição causada por sucessivas contratações temporárias para cargos idênticos durante a vigência do concurso.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a ocorrência de prescrição quinquenal quanto ao direito à nomeação e indenização; (ii) a alegada inépcia da petição inicial; (iii) a existência de direito subjetivo à nomeação da autora, mesmo estando classificada fora do número de vagas inicialmente previsto no edital; (iv) a exequibilidade da sentença e (v) a alegação de litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

A ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados da expiração da validade do concurso, afastando-se a preliminar de prescrição.

A petição inicial atendeu aos requisitos legais do art. 319 do CPC e expôs de forma clara a pretensão, afastando a alegação de inépcia.

Ficou comprovada a utilização reiterada de contratos temporários para preenchimento de vagas efetivas durante a vigência do concurso, caracterizando preterição e configurando direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF.

A sentença determinou a nomeação da autora respeitando a ordem de classificação, não havendo qualquer afronta à legalidade ou criação de nova preterição.

A alegação de inexequibilidade da decisão é infundada, sendo ônus da Administração planejar o cumprimento de sentença com observância do concurso e da ordem de mérito.

A acusação de litigância de má-fé foi afastada, não se verificando alteração dolosa da verdade ou abuso do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação temporária reiterada e injustificada durante a vigência de concurso público vigente configura preterição e enseja direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado. 2. O prazo prescricional para ajuizamento da ação é de cinco anos a partir do término da validade do concurso. 3. A observância da ordem de classificação é condição necessária para o cumprimento da sentença judicial que reconhece o direito à nomeação".

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 319, 330 e 373; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784); TJ-BA, Apelação Cível nº 8001167-98.2017.8.05.0261; TJ-BA, Reexame Necessário nº 8000228-21.2017.8.05.0261.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

Cível
de n.º
8000814-58.2017.8.05.0261
da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante e Apelado
MUNICÍPIO DE TUCANO
e
ARILMA FAUSTO DOS SANTOS
,
respectivamente
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA